Tribunal: TJDFT
Processo: 0729112-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ITBI – BASE DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR DO NEGÓCIO E VALOR VENAL DO IMÓVEL – LANÇAMENTO PELO VALOR VENAL – EXIGÊNCIA DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. TAXA SELIC – IMPOSSIBILIDADE DE SUA CUMULAÇÃO COM OS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Como a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido, caso a administração fiscal discorde do valor declarado pelo contribuinte, deverá arbitrar novo valor a ser tomado como base de cálculo, em procedimento que atenda à determinação do art. 148 do Código Tributário Nacional. Nesse sentido, precedentes da 3a Turma Recursal: RI no 07017156020168070016, Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, julgado em 14/09/2016, RI no 07001904320168070016, Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, julgado em 10/08/2016; RI no 07009959320168070016, Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa, julgado em 13/07/2016.
2. Irretocável a sentença que reconhece o valor constante da escritura de compra e venda como a base de cálculo para lançamento do ITBI, ante a ausência de procedimento regular adequado para lançamento de valor diverso pela Administração Fiscal.
3. No que se refere à incidência da correção monetária e dos juros moratórios, há de ser realizada a necessária correção, com vistas à sua adequação ao que dispõe a Lei Complementar Distrital no 435/2001, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital no 943/2018, porque, a partir de junho de 2018, deve-se aplicar unicamente a Taxa SELIC, como também em razão do disposto no artigo 167 do CTN e Súmula 188 do STJ.
4. Aplicação da tese firmada no REsp no 1495146/MG (TEMA 905), Rel. Min. Mauro Campbell, 1a Seção, julgado sob o rito do recurso repetitivo, assim:
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.”
5. É o caso, então, de se reformar a sentença para se determinar a aplicação da Taxa SELIC, na forma da Lei Complementar Distrital no 435/2001, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Distrital no 943/2018, em substituição aos índices de correção monetária e de juros. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito do julgado, estão incluídos na taxa SELIC.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença, e determinar a aplicação da Taxa SELIC em substituição aos índices de correção monetária e de juros. Mantidos os demais termos da sentença.
7. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.